Tribunal: CARF
Processo: 18108.001306/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001306/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.791 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MASTER SECURITY SEGURANCA PATRIMONIAL LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/07/1999
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF.
É inconstitucional o artigo 45 Lei n° 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1001/1017) interposto em face de decisão
(e-fls. 977/989) que julgou procedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
37.013.330-7 (e-fls. 02/492), no valor total de R$ 135.485,74 a envolver as rubricas “11
Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”, “15 Terceiros”, "1G Glosa
dedução", "22 Deduções", "36 Juros s/recolhim" e "37 Multa s/recolhim” (levantamentos: 01 -
FOLHA DE PGTO, 02 - PERIODO APOS 0199 COM GFIP e DAL- Diferença de Ac. Legais) e
competências 12/1997 a 07/1999, cientificada em 05/11/2007 (e-fls. 02). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 510/514.
Na impugnação (e-fls. 520/528), em síntese, se alegou:
(a) Decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001306/2007-25
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001306/2007-25

A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 977/989):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/07/1999
NFLD - DEBCAD: 37.013.330-7
CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS.
SAT.
TERCEIROS
CONVENIADOS.
O
contribuinte é obrigado a recolher as contribuições previdenciárias, SAT e para
Terceiros conveniados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus
empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS. O contribuinte é obrigado a
arrecadar e recolher a contribuição previdenciária devida pelos empregados,
descontando-as das respectivas remunerações.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. Constatados fatos geradores sem recolhimento
das contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, a fiscalização lavrará Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito.
DECADÊNCIA. O prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos é de
dez anos.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 15/08/2008 (e-fls. 993/997) e o
recurso voluntário (e-fls. 1001/1017) interposto em 04/09/2008 (e-fls. 1001), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Cientificada em 08/08/2008, o recurso é tempestivo.
(b) Decadência. A NFLD é datada de 31/10/2007 e apura diferenças nas
competências 13/1997 a 07/1999. Em face do art. 173, I, do CTN, deve ser
reconhecida a decadência (Súmula Vinculante n° 8).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/08/2008 (e-fls. 993/997), o recurso
interposto em 04/09/2008 (e-fls. 1001) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. O lançamento foi cientificado em 05/11/2007 (e-fls. 02) e versa sobre
as competências 13/1997 a 07/1999 (DAD, e-fls. 04/11; e DSD, e-fls. 12/13). Não consta do
Relatório Fiscal (e-fls. 510/514) que o lançamento seja substitutivo. Do Mandado de
Procedimento Fiscal (e-fls. 494), consta o período de apuração de 01/1997 a 12/2006, também
não havendo qualquer referência a um eventual lançamento substitutivo. A decisão recorrida
afastou a decadência por aplicar o art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991 (e-fls. 993/997).
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001306/2007-25

Diante disso e considerando a Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal
Federal, impõe-se o acolhimento das alegações recursais, uma vez que, tanto pelo art. 150, § 4°,
do CTN como pelo art. art. 173, I, do CTN, a decadência é inequívoca.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital